Tribunal: STF
Processo: Rcl 60528
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Edina Ribeiro Fragasso e outros em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferida nos Autos nº 1002956-86.2023.8.11.0000. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.433, Rel. Min. Dias Toffoli.    



    2. Narram os reclamantes que a decisão reclamada violou a autoridade da decisão proferida na ADI 3.433 ao afirmar que “não basta apenas a pluralidade de partes nos polos da lide possessória para que o conflito seja configurado como coletivo, pois, independentemente da quantidade de pessoas, é necessário que a contenda pela posse da terra rural esteja atrelada à relevância social do conflito, envolvendo interesses difusos, haja vista que a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência”. 



    3.  Defendem que a hipótese dos autos versa sobre conflito coletivo, tendo em vista que a área em litígio é habitada por cerca de 75 (setenta e cinco) famílias, conforme certificado por oficial de justiça. Assim, alegam que a autoridade reclamada incorreu em equívoco ao não se atentar para a competência absoluta da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT para julgamento do feito. Nesse contexto, requerem, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo na origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pedem seja julgada procedente a reclamação, declarando-se a incompetência do juízo da Comarca de Poxoréo/MT ante a existência de conflito coletivo e reconhecendo-se a competência absoluta da 2ª Vara Cível Especializada em Conflitos Fundiários da Comarca de Cuiabá/MT.



    4. Na Petição nº 64.791/2023 (Doc. 10), os reclamantes informam que, em 21.06.2023, o Juízo da Comarca de Poxoréu deferiu a reintegração de posse do imóvel rural objeto da Ação n° 1001318-10.2022.8.11.0014, com fundamento no “reconhecimento expresso, pelo STF e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, da inexistência absoluta de conflito coletivo”. Argumentam que não há dúvidas de que o caso deve ser tratado por Juízo Especializado que, na pior das hipóteses, “conduzirá a reintegração de posse de maneira humanitária, digna [sic.] e resguardados todos os direitos humanos previstos na Constituição Federal, o que não está ocorrendo claramente pelo Juízo da Vara única de Poxoréu, assim sendo requer a análise com extrema urgência”.



    5. As partes beneficiárias interpuseram contrarrazões espontaneamente (Doc. 13). Afirmam que o “acórdão entendeu que a lide trata de interesses meramente privados, em especial porque restou comprovado naqueles autos que apenas 8 (oito) homens e 2 (duas) mulheres ocupavam o imóvel objeto da lide. Todos possuíam empregos ou ocupações na cidade de Poxoréu-MT”. Asseveram que o objeto desta demanda não envolve direitos ou interesses de cunho coletivo, difuso ou social. Aduzem que a pretensão da reclamante é desconstituir a conclusão fática das instâncias de origem, a qual caminha no sentido de que o conflito em apreço é meramente privado, estando em consonância com o comando da ADI 3.433, como também da Resolução TJMT/OE/2/2019, a qual criou a 2ª Vara Especializada em Conflitos Agrários de Cuiabá-MT, cujo objeto é justamente atender às demandas fundiárias coletivas, o que não é a hipótese dos autos.



    6. Na Petição nº 71.255 (Doc. 16), as partes beneficiárias afirmam que a reclamante Edina Ribeiro Fragasso exerce o cargo de professora concursada da Prefeitura de Primavera do Leste-MT, não se tratando de pessoa em situação de vulnerabilidade. Pontuam que a autora nem sequer reside no Município em que o imóvel está localizado, tendo em vista que a distância entre o local de trabalho da reclamada (Primavera do Leste-MT) e o imóvel objeto do litígio (situado em Poxoréu-MT) é de, no mínimo, 42,9 km, fato que impossibilita sua efetiva ocupação.



    7. As partes reclamantes impugnaram as contrarrazões, reforçando a característica coletiva do conflito na área sub-judice bem como a competência da vara especializada para análise do feito (Doc. 19).



    8. Na Petição nº 72.211 (Doc. 38), os reclamantes trazem esclarecimentos quanto aos moradores do assentamento Maringá, salientando que o objeto desta reclamação é tão somente em relação a competência da 2ª vara especializada de direito agrário da capital mato-grossense, não se discutindo a vulnerabilidade dos ocupantes da área em litígio.



    9. Na Petição nº 72.847 (Doc. 64), o procurador dos reclamantes insiste no caráter coletivo da ação. Assinala que, no Processo nº 1000980-02.2023.8.11.0014, também reclamado por meio da Rcl 57.678, de minha relatoria, o Juízo de primeiro grau reconheceu a existência de conflito possessório coletivo na área em litígio, posicionamento diferente do adotado na ação de reintegração de posse objeto desta reclamação, embora se trate de situação idêntica. 



    10. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 57.678. 



    11. É o relatório. Decido.



    12. De início, pontuo que a ausência de juntada de procuração da parte reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que o advogado subscritor da inicial é o mesmo que representou a parte no processo de origem e que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade desta reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual. 



    13. Em 04.10.2021, o Plenário desta Corte julgou a ADI 3.433, Rel. Min. Dias Toffoli, em decisão assim ementada:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Disposições contidas no art. 3º da Lei Complementar nº 14/93 do Estado do Pará, que tratam da criação e da competência das varas de direito agrário, minerário e ambiental. Superveniência do parâmetro de controle. Emenda Constitucional nº 45/04. Óbice ao conhecimento da ação. Superado. Alegada violação do art. 126, caput, da Constituição Federal. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. A Emenda Constitucional nº 45/04, ao substituir a expressão “designará juízes de entrância especial”, contida no caput do art. 126 do texto constitucional, por “proporá a criação de varas especializadas”, apenas aperfeiçoou tecnicamente a redação do mencionado dispositivo, preservando, contudo, em essência, o teor específico da norma. Assim, a determinação aos tribunais de justiça para observarem a especialização dos juízos (outrora, apenas de juízes) com competência exclusiva em matéria agrária remonta ao texto original da Carta Magna promulgada em 1988, tendo a legislação pretensamente inquinada sido editada posteriormente, no ano de 1993. É impertinente, pois, a alegação de superveniência de novo parâmetro de controle. 2. O único preceito que, na presente data, detém equivalente na Constituição do Estado é o albergado no § 1º do art. 3º da lei complementar estadual. Nele se assenta a extensão da competência das varas agrárias para abranger aquela pertencente à Justiça Federal quando na localidade não houver subseção judiciária federal. Embora, em razão da falta de impugnação ao art. 167 da CE/PA, na linha da jurisprudência do STF, fosse possível não se conhecer da ação, esse óbice foi ultrapassado, de forma que a norma da Constituição paraense foi examinada, ainda que incidenter tantum, para tornar possível a análise do § 1º do art. 3º da LC 14/93, bem como do § 2º do mesmo art. 3º da lei em exame. 3. A melhor interpretação para o art. 126, caput, da Constituição Republicana caminha no sentido de que essas varas especializadas, a partir do momento em que efetivamente são implantadas pelos respectivos tribunais, excluem da competência de qualquer outra unidade jurisdicional de igual hierarquia o processo e o julgamento das causas agrárias. É dizer, só a vara especializada julga matéria agrária e, uma vez implantada, nenhuma outra vara pode apreciar matéria dessa natureza. Mas, ressalte-se, a vara especializada não julga só matéria agrária. 4. O desígnio constitucional foi criar uma jurisdição especializada para a solução dos conflitos agrários, com juízes que tivessem expertise nesse ramo tão específico do direito e que fossem, sobretudo, conhecedores das questões sociais e econômicas subjacentes a tais conflitos, os quais são peculiares e distintos em cada região do país. Há expectativa de que sejam essas as condições necessárias para o tratamento adequado das demandas agrárias, o que pode (e deve) resultar na solução mais célere desses conflitos, evitando, assim, que se degenerem em violência. 5. Não destoa dessa finalidade constitucional a expressão “além da competência geral, para os juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal”, contida no caput do art. 3º da lei complementar estadual. Nos termos do art. 125, § 1º, da CRFB de 1988, incumbe à lei de organização judiciária, cuja iniciativa pertence ao respectivo tribunal de justiça, especializar varas em razão da matéria, de modo a tornar mais eficiente a prestação do serviço jurisdicional em sua esfera federativa. Cabe-lhe, também, avaliar, em conformidade com as peculiaridades regionais, a possibilidade de as varas agrárias cumularem essa competência com competência geral, ou com competência para apreciar matérias afins. 6. Embora não haja consenso entre os estudiosos sobre as matérias incluídas na competência das varas agrárias e, em uma primeira análise, sobre as questões agrárias relacionadas aos litígios cíveis que envolvam a posse e a propriedade de terras em áreas rurais, não há no texto constitucional óbice à competência das varas agrárias também em matéria criminal. 7. O caput do art. 126 da Constituição Federal adotou as expressões genéricas “conflitos fundiários” e “questões agrárias”, não restringindo a competência das varas especializadas a questões somente de natureza cível. Por outro lado, as questões agrárias, muitas vezes, estão intrinsecamente relacionadas com conflitos de natureza penal, como a grilagem de terras, o desmatamento ilegal, a apropriação indevida de terras públicas, o esbulho possessório, dentre outros. No caso específico do Estado do Pará, é fundamental considerarem-se os conflitos agrários juntamente com a violência perpetrada contra trabalhadores, indígenas, pequenos proprietários ou posseiros, não se podendo limitar tais conflitos a seus aspectos meramente cíveis. 8. A criação por lei estadual de varas agrárias em razão de proposta do respectivo tribunal de justiça decorre da competência legislativa dos estados-membros para dispor sobre organização e divisão judiciária, nos termos do art. 125, § 1º, da Constituição Federal, bem como de expressa disposição do já mencionado art. 126, caput, da Carta Magna. Assim sendo, a alínea e do art. 3º da Lei Complementar nº 14/93 cuida de distribuição interna de atribuições dos órgãos do Poder judiciário estadual, tema concernente à organização judiciária, e não de matéria processual. 9. Em relação aos §§ 1º e 2º do art. 3º da lei complementar paraense, esses dispositivos, longe de darem aplicabilidade ao art. 109, § 3º, da Constituição Federal, em verdade, ofendem o referido dispositivo constitucional. Não estão incluídas na competência da justiça estadual, quando a comarca não seja sede de vara do juízo federal, as causas relacionadas às questões agrárias. E não detêm os estados-membros competência legislativa para dispor sobre competência da Justiça Federal. Diante disso, constatou-se que os §§ 1º e 2º do art. 3º da LC 14/93 invadem indevidamente matéria legislativa estranha à competência do legislador estadual, porquanto é atribuição do Congresso Nacional a edição da lei em comento. Incide no mesmo vício o § 2º do art. 167 da Constituição do Estado do Pará, já que, na mesma linha, o legislador constituinte decorrente não deteria dita competência. Declaração de inconstitucionalidade incidental. 10. Por questões de segurança jurídica, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, propôs-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo que essa somente produza seus efeitos a partir de seis meses da data de encerramento do julgamento desta ação, tempo hábil para que a Justiça do Pará adote as medidas necessárias ao cumprimento da decisão. 11. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (Grifos acrescentados)



     14. Extrai-se do julgamento da ADI 3.433 que o Plenário se limitou a analisar apenas a possibilidade de criação de uma jurisdição especializada para a solução dos conflitos agrários, com juízes que detivessem expertise nesse ramo tão específico do direito e que fossem, sobretudo, conhecedores das questões sociais e econômicas subjacentes a tais conflitos, atentando-se para as peculiaridades e distinções de cada região do país. Buscou-se com essas condições prover o tratamento adequado das demandas agrárias, o que pode (e deve) resultar na solução mais célere desses conflitos, evitando, assim, que se convertam em violência. 



    15. O referido paradigma não versa sobre qualquer situação em concreto, a qual deve ser analisada no tribunal de origem. Logo, o presente feito é manifestamente inviável, dado que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.  



    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    17. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa, sob pena de não conhecimento do apelo.  



    Publique-se.   



          Brasília, 1º de agosto de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator